Tribunal: TJSP
Processo: 2133151-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção "iuris tantum" - Benesse concedida a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Recorrente isenta de Declaração de Imposto sobre a Renda - Hipótese em que agravante encontra-se desempregada desde janeiro de 2012 - Residência em local

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção "iuris tantum" - Benesse concedida a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Recorrente isenta de Declaração de Imposto sobre a Renda - Hipótese em que agravante encontra-se desempregada desde janeiro de 2012 - Residência em local simples quando consultado o endereço no "google maps", a demonstrar situação financeira singela, corroborada pela conta de consumo de energia e gastos em cartão de crédito - Ausência de elementos que possam refutar a presunção "iuris tantum" ínsita na declaração de pobreza - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133151-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante CLORINDA
FERREIRA PESSOA, é agravado PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133151-33.2020.8.26.0000 -Voto no 22640 – Birigui - RGRB
2
Voto no 22640
Agravo de instrumento no 2133151-33.2020.8.26.0000
Agravante: Clorinda Ferreira Pessoa
Agravada: Pernambucanas Financiadora S/A. Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Birigui
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça -
Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz
presunção “iuris tantum” - Benesse concedida a quem
comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o,
inciso LXXIV da CF - Recorrente isenta de Declaração de
Imposto sobre a Renda - Hipótese em que agravante encontra-
se desempregada desde janeiro de 2012 - Residência em local
simples quando consultado o endereço no “google maps”, a
demonstrar situação financeira singela, corroborada pela conta
de consumo de energia e gastos em cartão de crédito -
Ausência de elementos que possam refutar a presunção “iuris
tantum” ínsita na declaração de pobreza - Decisão reformada -
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão copiada
às fls. 11-17 que indeferiu a gratuidade de justiça à requerente e determinou o
recolhimento das custas judiciárias, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do
processo.
Inconformada, busca a agravante a reforma do decisum. Para tanto, aduz
que não é necessário estado de miserabilidade para concessão do benefício de
assistência judiciária gratuita e que não se admite seja afastada a presunção de pobreza
em razão da natureza da demanda e pela constituição de advogado particular. Alega que
está desempregada, não declara Imposto de Renda e não recebe qualquer renda fixa
senão a aposentadoria de seu filho acamado devido a acidente de trânsito. Postula
concessão da gratuidade judiciária, como garantia do pleno acesso à justiça.
A liminar foi deferida à fl. 41, ocasião em que foi determinada a vinda de
comprovantes de renda mensal, cópia da CTPS, extratos bancários, fatura de cartão de
crédito, declaração de bens ou isenção de IR e de despesas ordinárias mensais
condizentes à alegada situação.
Veio manifestação à fl. 44 pela qual a agravante trouxe cópia da CTPS,
faturas de cartão de crédito, conta de consumo de energia e as duas últimas declarações
de Isenção de Imposto sobre a Renda, consoante demonstrado pelos documentos anexos
(fls. 45-55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133151-33.2020.8.26.0000 -Voto no 22640 – Birigui - RGRB
3
É o relatório.
Inicialmente, no que toca ao pedido de concessão da gratuidade da
Justiça, dizia o parágrafo único, do artigo 2o, da Lei n° 1.060/50 que: “considera-se
necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita
pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento
próprio ou da família”.
Por sua vez, o artigo 1.072, inciso III, do Código de Processo Civil
revogou inúmeros artigos da Lei no 1.060/50, ocasião em que a gratuidade da justiça
passou a ser tratada no bojo dos artigos 98 a 102, desse Codex.
Nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil e, ainda, com
base nas disposições revogadas da Lei no 1.060/50, tem-se que a declaração da
requerente atestando sua condição de pobreza para o deferimento de tal benefício
presume-se verdadeira; porém, não se pode olvidar que essa declaração induz presunção
iuris tantum da condição alegada.
O artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal é claro no sentido de
que o benefício cabe em relação aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Portanto, a pretensão pode ser impugnada pela parte adversa, assim como pode o juiz
determinar a comprovação da alegada condição de miserabilidade.
Pois bem.
Respeitado o entendimento do d. Magistrado de primeiro grau, a decisão
merece ser reformada.
A agravante afirmou não ter declarado o imposto de renda nos últimos
exercícios (fls. 48-49). A isenção revela a incapacidade financeira, vez que o recorrente
não aufere rendimentos bastantes a incidir, sequer, a alíquota mínima prevista em lei.
A cópia da CTPS juntada às fls. 45-47, revela claramente que a
recorrente encontra-se desempregada desde 03.01.2012, quando foi dispensada do cargo
de auxiliar de serviços gerais que exercia junto à Associação Hospitalar de Clementina,
cujo valor de remuneração mensal era de R$ 490,00.
Observa-se, também, residir em imóvel situado em bairro humilde, cujas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133151-33.2020.8.26.0000 -Voto no 22640 – Birigui - RGRB
4
imagens obtidas pelo google maps demonstram tratar de moradia singela1, o que não
destoa do consumo de energia e dos gastos de cartão de crédito (fls. 50-54 e 55).
Vê-se, portanto, que diante da particularidade do caso concreto e dos
elementos existentes nos autos, de rigor a concessão do benefício da gratuidade a fim de
viabilizar a agravante o acesso ao Judiciário, garantia constitucional, sem prejuízo do
seu sustento.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para conceder a recorrente
os benefícios da gratuidade da justiça.
MENDES PEREIRA
Relator
1 https://www.google.com.br/maps/place/R.+Jo%C3%A3o+Ferreira+Souza,+201,+Clementina+-+
SP,+16250-000/@-21.566087,-50.4467987,3a,75y,29.04h,81.44t/data=!3m6!1e1!3m4!1szim2U7gOiwbj2lPCWjfjY
A!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x94967668ce56c4bb:0x4d7c2d17cccb1c3b!8m2!3d-21.5660126!4d-50.44677
88